Tribunal: STF
Processo: Rcl 82330
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Francinete de Lima Bruce contra ato do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM), no Processo 0457075-04.2024.8.04.0001, para garantir a autoridade das Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal.



    A reclamante alega, em síntese, aplicação equivocada dos paradigmas indicados.



    Sustenta que:



    [...] houve violação pelo Juízo Reclamado em relação ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no que se refere a orientação jurisprudencial contida nas SÚMULAS 269 e 271 editadas pelo Pretório Excelso, sendo tal hipótese pré-requisito para a postulação da presente Reclamação.



    Logo, por se achar presentes as condições de admissibilidade, requer-se o recebimento e processamento da presente Ação Reclamatória, com o fito de dirimir e resguardar a supremacia das decisões superiores.



    C) DA VIOLAÇÃO A AUTORIDADE DAS DECISÕES DO TRIBUNAL A decisão, ora impugnada, claramente descumpriu o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no que tange ao conteúdo contido nas súmulas 269 e 271, consoante ficará exposto a seguir.



    [...]



    Ocorre, ínclitos julgadores, que a 4ª Turma Recursal, em total desacordo com a legislação pátria e o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, julgou os autos sem resolução de mérito, determinou o imediato arquivamento dos autos, e aplicou multa por litigância de má-fé à autora/recorrida, sob o argumento de que a reclamante utilizou um artifício processual indevido, a fim de auferir vantagem evidentemente inidônea, com o ajuizamento da ação de cobrança.



    [...]



    Conforme se pode constatar dos autos, a aparência do direito, exigida pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, e que corresponde ao requisito legal da probabilidade do direito pugnado e o perigo de dano à parte autora, encontram-se presente nos fatos alegados e na violação das súmulas editadas pelo Pretório Excelso, formando o conjunto probatório necessário para a realização da cognição da sumária, indispensável a esta tutela de urgência (doc. 1, p. 6-10).



    Requer, ao final:



    d) A total procedência da ação para seja cassada a decisão ilegal que extinguiu o processo em evidente desconformidade com o entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal, de modo a evitar dano irreparável ocasionado pelo trânsito em julgado da sentença, conforme artigo 989, Inciso II, do CPC (doc. 1, p. 10).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação constitucional é improcedente, pois não houve violação de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão na qual se alega contrariedade a dispositivos constitucionais, direito objetivo ou súmulas destituídas de efeito vinculante.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PARADIGMA. SÚMULA DESTITUÍDA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RISTF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I - A parte agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF.



    II - A alegação de violação de súmula desprovida de efeito vinculante - como é o caso da Súmula 719 -, não está compreendida entre as hipóteses legais de cabimento da reclamação constitucional.



    III - A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal assenta o não cabimento da reclamação nas hipóteses de alegada inobservância de súmula sem efeito vinculante.



    IV - Agravo regimental improvido. (Rcl 64.142 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024)



    Corroborando esse entendimento, cito:



    Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo Interno em Reclamação. Alegação de afronta ao direito objetivo. Inadmissibilidade. 



    1. A reclamação a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 6.563 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4/5/2018).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMAS 385 E 437 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. CONCESSÃO DE SERVIÇOS. EMPRESA PRIVADA. ATIVIDADES EXERCIDAS COM INTUITO DE LUCRO. COBRANÇA DE IPTU. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – CASO EM EXAME 



    1. Decisão que inadmite recurso extraordinário mediante a aplicação dos Temas 385 e 437 da sistemática da repercussão geral. 



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Verificar a ocorrência, ou não, de teratologia na decisão reclamada. 



    III – RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A hipótese de reforma da decisão que inadmite recurso extraordinário mediante a aplicação de tema de repercussão geral, nos termos da jurisprudência desta Corte, se revela possível pela via reclamatória diante da constatação de teratologia ou peculiaridade maior que torne incorreta a aplicação do tema invocado na origem. 



    4. Ao contrário do alegado, o ato impugnado está em harmonia com as teses de julgamento dos Temas 385 e 437 da sistemática da repercussão geral, uma vez que, no julgado reclamado, ficou estabelecido que a empresa reclamante constitui-se em pessoa jurídica de direito privado que atua livremente no desenvolvimento de atividade econômica, com intuito lucrativo. 



    5. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para a apreciação de ofensa a dispositivo legal ou constitucional, ou mesmo a princípio constitucional, supostamente perpetrada pela decisão reclamada, uma vez que a reclamação somente se revela cabível nas hipóteses dos arts. 102, I, l, e 103-A da Constituição Federal, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo de recurso. 



    IV – DISPOSITIVO 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 71.552 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 22/11/2024 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO INDICAÇÃO DE PARADIGMA VIOLADO OU DE DECISÃO SUBJETIVA DIRETAMENTE RELACIONADA AO RECLAMANTE. ALEGADA VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. 



    1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. 



    2. A aplicação do instituto da reclamação constitucional restringe-se aos estritos limites da norma de regência (arts. 102, inc. I, al. “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição da República e art. 988 do CPC). 



    3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 69.846 AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, DJe 16/9/2024).



    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



    Ministro Cristiano zanin



    Relator